Tribunal: CARF
Processo: 13706.009738/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009738/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.099 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
ENGECLINIC SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/10/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório, quando nele estão
contidas as informações necessárias e suficientes para justificar a decisão.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. EXAME DOCUMENTAL.
Constitui óbice à restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão de obra, a não apresentação de todos os
documentos necessários à instrução do processo nos termos da Instrução
MPS/SRP no03/2005, vigente à época do requerimento.
PROVAS . PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA
Cabe ao contribuinte apresentar, de forma clara e inequívoca, os documentos
comprobatórios do direito creditório por ele pleiteado, dentro do prazo de
defesa, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009738/2008-01
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.009738/2008-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-49.692 que
julgou improcedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE interposta pelo
indeferimento do pedido de restituição de retenção da Contribuição Social Previdenciária
sofrida nas Notas Fiscais de Prestação de Serviço, no período de 03/2008 a 10/2008.
De acordo com a decisão recorrida, houve decisão judicial liminar em Mandado
de Segurança obrigando a DRF Rio de Janeiro a fazer a análise do pedido de restituição:
2. De acordo com o que consta dos autos, em razão da liminar obtida em 20 de fevereiro
de 2013, nos autos do Mandado de Segurança Individual/Tributário no 0102549-
65.2013.4.02.05101 (2013.51.01.102549-2), da 27a Vara Federal do Rio de Janeiro que
ordenou o titular da DRF Rio de Janeiro-RJ a adotar medidas cabíveis para análise e
julgamento do processo administrativo no prazo de 10 (dez) dias, o presente
processo foi examinado prioritariamente pelo Divisão de Orientação e Análise
Tributária – DIORT/PREV/RJ.
2.1. Após, a análise dos autos, a interessada foi intimada em 04/03/2013, a apresentar
informações e documentos adicionais para a instrução do processo no prazo de 3
(três) dias, conforme fls.178, tendo, contudo apresentado, apenas parte da
documentação solicitada, anexa às fls. 303/326.
2.2. Desta forma, tendo em vista o não atendimento integral da referida intimação, o
Chefe da Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT da 7a Região Fiscal,
emitiu o Despacho Decisório de 20/03/2013, fls. 428, indeferindo o pedido de
restituição, com base no Parecer conclusivo no 070/2013, de fls. 422/426, da qual o
interessado foi cientificado em 27/03/2013, fls. 432. (grifos não originais)
A Manifestação de Inconformidade foi tempestivamente apresentada e alegou,
ainda segundo relatório da decisão recorrida, que
3. Inconformada com o indeferimento, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade tempestiva, (fls. 435/451), com as alegações a seguir sintetizadas:
3.1. Entende que o despacho decisório ora recorrido é nulo, posto que não foi
concedido prazo hábil para que o contribuinte pudesse apresentar os documentos
solicitados. Mais ainda, sequer foi apreciado o pedido de dilação de prazo efetuado
dentro do prazo, ferindo, assim o seu direito constitucional assegurado à ampla defesa,
ao contraditório e ao devido processo legal.
3.2. Ademais, foi-lhe extirpado o direito de obter a restituição, sob a alegação
equivocada da Administração de prazo exíguo concedido pela Justiça Federal que
constou do Despacho Decisório.
3.3. Em seguida, afirma que a autoridade coatora ingressou nos autos do processo
judicial requerendo que o Juiz dilatasse o prazo para instrução do processo
administrativo por mais 60 dias, o que foi deferido, tendo sido a SRFB intimada dessa
prorrogação em 05/04/2013.
3.4. Portanto, ainda hoje, na data do protocolo da presente manifestação, por qualquer
ângulo que se avalie a questão, vige o prazo para que a RFB possa promover a análise
dos pedidos de restituição, não restando razão para deixar de se oportunizar ao
contribuinte prazo razoável para atender as solicitações feitas no Termo de Intimação
027/0013.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.009738/2008-01

3.5. Ademais, alega que o prazo de setenta e duas horas concedido não está previsto no
decreto 70.235/72. Por sua vez a Lei 9.784/99, aplicável de forma subsidiária ao
processo administrativo fiscal, prevê que inexistindo disposição específica, os atos da
autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem
ser praticados no prazo de cinco dias dilatado até o dobro, mediante comprovada
justificativa.
3.6. Portanto, não há razoabilidade alguma para que não fosse concedido o prazo para
apresentar os esclarecimentos necessários, se a decisão proferida pela Justiça Federal,
após a concessão da liminar concedeu prazo de 60 (sessenta dias) para análise do
processo em apreço.
3.7. Ainda que não fosse prorrogado o prazo por parte da Justiça Federal, em momento
algum deve ser interpretado que a ordem judicial fora no sentido de determinar o
fim do processo administrativo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação, com o
fito de arquivá-lo, de forma a atropelar os direitos dos administrados.
3.8. E, de forma alguma, poderia ser usado como argumento na decisão ora recorrida,
para justificar e motivar a improcedência do pedido do ora recorrente.
3.9. Assim, não é razoável e foge totalmente da proporcionalidade, a Administração
Pública após 4 (quatro) anos inerte, iniciar a análise do Pedido de Restituição da
Manifestante por conta de ordem judicial e oferecer a esta o prazo de 3 (três) dias para
providenciar documentação faltante para deferimento do pedido.
3.10. Neste sentido, cita a lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal e a Súmula 473 do STF, para que seja anulado o
referido feito.
3.11. Após, requer:
a) seja conhecida a presente Manifestação de Inconformidade, tendo em vista o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade para tanto;
b) demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito, requer
que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para anular a decisão
recorrida, a fim de que possa ter a Manifestante prazo razoável para cumprir a
exigências contidas no Termo de Intimação n° 027/2013;
c) seja convertido o julgamento em diligência, oportunizando à manifestante a
apresentação dos documentos solicitados, como supedáneo à análise do seu pleito
administrativo; (grifos não originais)
O Acórdão apreciou a Manifestação e não acolher os argumentos de cerceamento
do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/10/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório, quando nele contidas as
informações necessárias e suficientes para justificar a decisão.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. EXAME DOCUMENTAL.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.009738/2008-01

Constitui óbice à restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão de obra a não apresentação de todos os documentos
necessários à instrução do processo nos termos da Instrução MPS/SRP no03/2005
vigente à época do requerimento. A Administração Pública está sujeita ao princípio da
legalidade, à obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor.
PROVAS . PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA
Cabe ao contribuinte apresentar, de forma clara e inequívoca, os documentos
comprobatórios do direito creditório por ele pleiteado, dentro do prazo de defesa,
precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e,
tempestivamente, apresentou Recurso Voluntário reiterando os fatos e motivos alegados na
Manifestação, e requer:
a) Seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário, eis que presentes os
pressupostos de admissibilidade para tanto;
b) Preliminarmente, seja julgado procedente o presente Recurso, para anular a decisão
recorrida, a fim de que possa ter a Recorrente prazo razoável para cumprir a exigências
contidas no Termo de Intimação n° 027/2013;
c) No mérito, caso não seja esse o entendimento desse E. Colegiado, requer seja
reformado o acórdão proferido, para oportunizar ao Recorrente prazo razoável a
apresentar os documentos exigidos, com o fito de que a Administração Pública possa
analisar e deferir seu pedido de restituição, caso seja realmente devido;
d) Alternativamente, caso seja o entendimento dessa r. Autoridade julgadora, seja
convertido o julgamento em diligência, oportunizando à Recorrente a apresentação dos
documentos solicitados em prazo razoável, como supedâneo à análise do seu pleito
administrativo;
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar alega nulidade da decisão recorrida por ter ocorrido o cerceamento
do direito de defesa.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.009738/2008-01

Sobre o tema destaco alguns pontos que considero relevante da decisão “a quo”,:
5. A Interessada alega, em suma, que a Decisão que indeferiu o seu pedido de
restituição deve ser anulada, uma vez que não lhe foi dado um prazo razoável para
cumprir com as exigências contidas no Termo de Intimação n° 027/2013, ferindo,
assim o seu direito constitucional assegurado à ampla defesa, ao contraditório e ao
devido processo legal.
5.1. Contudo, diferentemente do que entende a defesa, no tocante à questão preliminar
de cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório, não se vislumbra a sua
ocorrência, eis que a Decisão de fl. 428, acompanhada do parecer de fls. 422/426, além
de se revestir dos requisitos e formalidades necessários à sua constituição, nos
termos da legislação de regência da matéria, está adequadamente caracterizada e
motivada, de modo a justificar o indeferimento da restituição pleiteada, conforme
será visto no decorrer deste voto.
5.2. Primeiramente, cabe ressaltar que o Pedido de Restituição é feito por iniciativa
do Contribuinte, a quem cabe a responsabilidade pelas informações sobre os
créditos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua necessária verificação
e validação:
• Confirmada a existência do crédito postulado, é deferida a restituição pleiteada;
• Não comprovada ou invalidadas as informações prestadas pelo Requerente, ocorre o
indeferimento.
5.3. O artigo 65 da IN 900/08, por sua vez, faculta à autoridade da RFB competente
para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação, que se
condicione o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, quando houver necessidade de se comprovar a
exatidão das informações prestadas, e a existência de crédito em favor do
Contribuinte:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
5.4. Após, tais considerações, na situação presente, tem-se que a manifestante obteve
liminar nos autos do Mandado de Segurança Individual/Tributário no 0102549-
65.2013.4.02.05101 (2013.51.01.102549-2), com tramite pela 27a Vara Federal do Rio
de Janeiro, ordenando o titular da DRF Rio de Janeiro-RJ a adotar medidas cabíveis
para análise e julgamento do processo administrativo no prazo de 10 (dez) dias.
5.5. À época, restou verificado pela Autoridade competente que o pedido de
restituição não havia sido instruído com todos os documentos indispensáveis para a
comprovação de seu direito creditório, e deste modo, procedeu à intimação do
contribuinte, (Termo de Intimação no 27/2013), para que no prazo de 3 dias,
apresentasse documentos, esclarecimentos e retificações adicionais.
5.6. No entanto, de acordo com o Parecer conclusivo no 070/2013, de fls.
422/426, considerando que o contribuinte: (i) não lançou em GFIP diversos tomadores
de serviço e as respectivas retenções, (ii) informou indevidamente valores de retenção
de notas fiscais referentes a alguns dos tomadores não informados na GFIP; (iii)
efetuou compensações não comprovadas nas competências de 02/2008 e 03/2008 e em
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.009738/2008-01

períodos anteriores, (iv) alterou as datas de emissão da notas fiscais no 905, 919, 930,
954, 969, 994, 1013, 1036 e 1037, através de simples comunicado entre as sociedades
empresárias contratantes e contratada; o Chefe da Divisão de Orientação e Análise
Tributária – DIORT da 7a Região Fiscal, emitiu o Despacho Decisório em 11/03/2013,
fls. 428, indeferindo o pedido de restituição, com base no Parecer conclusivo no
070/2013, de fls. 422/426.
5.7. Desta forma, em que pese o exíguo prazo conferido pela Administração, para que
o contribuinte apresentasse todos os documentos necessários à instrução de seu direito
creditório, fato este plenamente justificável diante do mesmo prazo exíguo
ordenado à autoridade competente pela Justiça Federal, tem-se que o ato
normativo vigente à época do protocolo do Requerimento de Restituição da Retenção,
Instrução Normativa MPS/SRP 03, de 2005, descrevia com exatidão, no artigo 207,
quais eram os documentos necessários a sua instrução.
5.8. Ademais, é cediço que a prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra
sujeita ao regramento do art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.711/98, atrai para a empresa prestadora de serviços não só o ônus financeiro da
retenção do percentual de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais, mas também a
necessidade de observância de obrigações tributárias de natureza acessória, dentre
as quais destacam-se a obrigatoriedade de elaboração de folhas de pagamento e
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP distintas por tomador.
5.9. Por tratar-se de empresa prestadora de serviço com cessão de mão-deobra, os
valores retidos pelas tomadoras devem ser informados na GFIP nos respectivos
campos, conforme determina o item 3.1 do capítulo III do Manual da GFIP/SEFIP:
“A empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços (contratada)
deve informar o valor correspondente ao montante das retenções (Lei n°
9.711/98)
sofridas durante o mês, em relação a cada tomador/obra (contratante),
incluindo o acréscimo de 4, 3 ou 2% correspondente aos serviços prestados em
condições que permitam a concessão de aposentadoria especial (art. 6° da Lei
n° 10.666, de 08/05/2003).
A informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à obra da
empresa que sofreu a retenção.
5.10. E conforme dispõe a nota 4 do item 3.1:
“O valor da retenção deve ser informado em relação a cada tomador/obra ainda
que haja impossibilidade de identificar os trabalhadores por tomador/obra,
como exemplificado na nota 2 do item 3 do Capítulo II, ou quando houver
emissão de nota fiscal/fatura em competência posterior à cessação da prestação
do serviço.
O valor da retenção não deve ser informado relativamente ao pessoal
administrativo, aplicando-se o disposto na nota acima. Os trabalhadores são
informados na administração, e os valores de retenção são informados
relativamente a cada tomador/obra, com exclusividade de retenção.”
5.11. Desta forma, o indeferimento do pedido de restituição do saldo remanescente,
teve por fundamento a violação de normas procedimentais, que deveriam ter sido
observadas pela Interessada desde a entrada de seu pedido.
5.12. E, em que pese a prorrogação do prazo conferido pela Justiça, por mais 60
(sessenta) dias, para que a autoridade da RFB analisasse o direito creditório do
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.009738/2008-01

contribuinte, fls. 489, atendendo o próprio pedido da União, tem-se que a autoridade
competente da RFB somente foi cientificada desta decisão em 05/04/2013, (fls. 496), ou
seja, após a data do despacho decisório de 20/03/2013, (fls. 428), do qual a
interessada foi cientificada em 22/03/2013 (fls. 430).
Vê-se que era ônus do contribuinte, desde a apresentação do pedido, ter juntado
ao pedido de restituição todos os documentos probatórios exigidos em norma legal bem como ter
cumprido todas as determinações impostos pela legislação da obrigação acessória, em especial,
a correta declaração de todos os fatos em GFIP.
Dito isso, fica ressalvado que o Fisco não estava obrigado a solicitar, através de
intimação, o cumprimento de obrigação acessória já definida em Lei como pré-requisito para
concessão da restituição. Todavia, usando de sua faculdade, fez a solicitação de esclarecimentos
adicionais. A Intimação com prazo reduzidos está plenamente justificada devido ao prazo,
também reduzido, que a Administração Tributária estava adstrita, tendo em vista o cumprimento
do disposto pela Liminar em Mandado de Segurança, que determinava a conclusão da análise em
10 dias. Como bem ressaltado, a ciência da decisão judicial, estendendo o prazo para análise do
processo pela Receita Federal do Brasil, só foi informada a ela depois que a liminar já tinha sido
cumprida.
Portanto, não há de se falar em cerceamento do direito de defesa que possa gerar
nulidade da decisão prolatada, pelo simples fato de ter sido intimada com prazo exíguo para
comprovar fatos ou corrigir declarações que, a priori, já deveriam ter sido apresentados e
corrigidos concomitantemente com o pedido ou em data anterior a este.
Mérito
No mérito aduz o direito de reabertura do prazo para que possam ser apresentados
os documentos exigidos pela Intimação que julgou o Pedido de Restituição.
Conforme já ressaltado, era ônus do contribuinte ter juntado ao pedido todos os
documentos probatórios exigidos pela legislação, assim como a correta declaração dos fatos
geradores.
Todavia, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o prazo final para
apresentação de Manifestação de Inconformidade era também o prazo final para a apresentação
de todas as provas necessárias.
Dito de outra forma, ainda que não cumprido o ônus de apresentar a
documentação necessária com o pedido ou já ter corrigido eventuais falhas, e não ter cumprido o
prazo da intimação para correção, o contribuinte deveria ter apresentado as provas junto com a
Manifestação, sob pena de preclusão de fazer a prova em outro momento processual.
Assim, não é possível ao julgador do Recurso determinar a reabertura do prazo já
precluso, posto que a situação não se enquadra em qualquer exceção a regra, nos termos do § 4o
do já citado art. 16 do Decreto 70.235, de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.009738/2008-01

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 552
DF CARF MF
Original